Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724708-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MAURO DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO 1. A petição de id 39930985 noticia que o processo principal (0708719-29.2022.8.07.0020) foi sentenciado. Em consulta dos autos de origem (0708719-29.2022.8.07.0020), verifica-se que foi proferida a sentença (id 137174749, fls. 1-6). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de janeiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR